Tribunal: CARF
Processo: 19515.721488/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721488/2014-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.186 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TINTO HOLDING LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados. No caso concreto o quadro fático e probatório analisado no
paradigma é substancialmente diverso do verificado no acórdão recorrido, no
qual a autoridade fiscal limitou-se a indicar a existência de um grupo
econômico entre a autuada e as empresas arroladas como responsáveis
solidárias para imputar-lhes a responsabilidade por interesse comum, com base
no art. 124, inc. I do CTN, não sendo possível caracterizar a divergência
interpretativa suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado) e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Declarou-se suspeito de
participar do julgamento o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, sendo substituído pelo
conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721488/2014-44
Fl. 19705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional contra o Acórdão no 1302-002.418, da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção do CARF, por meio do qual o colegiado deu provimento parcial ao
recurso voluntário do sujeito passivo principal e deu provimento ao recurso dos responsáveis
solidários arrolados para excluí-los do polo passivo da obrigação.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NULIDADE
REJEITADA
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada e suficiente para a decretação
da improcedência da impugnação formulado pela contribuinte, que exerceu em toda sua
plenitude o seu direito de defesa na forma na legislação de regência.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão da ausência de decisão
administrativa definitiva a ser exarado em outro PAF.
SALDO CREDOR DE CAIXA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO
POR PARTE DA AUTORIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
RECURSO.
Cancela-se parte do lançamento relativo ao saldo credor de caixa e omissão de receitas
lastreada em depósitos bancários de origem não comprovada quando constatado em
procedimento de diligência que inexistiu parte do saldo credor/omissão de receita
apontado pelo lançamento original.
OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não contabilizados,
creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais
Fl. 19706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL EXIGIDOS NO LANÇAMENTO.
Ainda que, via de regra, os valores apurados de Contribuição para o PIS e COFINS
sejam dedutíveis das bases tributáveis da IRPJ e da CSLL, após a lavratura da autuação,
havendo contencioso administrativo, sua exigibilidade resta suspensa, não sendo
autorizada tal dedução, nos termos do § 1o do art. 344 do RIR/99.
EXIGÊNCIA REFLEXA. CSLL. DESPESAS DESNECESSÁRIAS
Relativamente à exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
Tendo a glosa se dado em razão da constatação de desnecessidade das despesas, o que
as torna indedutíveis também da base de cálculo da CSLL é o próprio conceito de
resultado do exercício apurado com observância da legislação comercial.”
MULTA
AGRAVADA.
ATRASO
NO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não tendo o contribuinte se negado a colaborar com a Fiscalização, inclusive
respondendo a grande maioria das intimações, conquanto não tenha tido condições de
atende-las plenamente em alguns casos, descabe o agravamento da multa de ofício, em
especial quando a fiscalização dispõe dos elementos necessários para apuração da
matéria tributável.
JUROS SOBRE MULTA DE OFICIO. INCIDÊNCIA. SUMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão "infração de lei" prevista no art.. 135 do CTN refere-se a situações nas
quais os sócios atuem fora das suas atribuições funcionais, extrapolando o que esteja
previsto na lei societária ou no estatuto social da empresa, muitas vezes em prejuízo da
própria empresa. No caso, os agentes fiscais não comprovaram qualquer infração
funcional praticada pelos seus sócios, por violação da lei ou do estatuto social.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha
do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a presença de um
simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para atribuir
responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam conjuntamente o
"fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta de contribuinte. O art. 124,
I, do CTN não é uma norma de atribuição de responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA
Fl. 19707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos
nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos
na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que, neste
caso, determina a existência de interesse comum.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário.”
Conforme descrito no acórdão recorrido, o Termo de Verificação Fiscal apontou
as infrações, verbis:
[...]
Com a realização do julgamento pela 2a Turma da DRJ/SPO, os autos chegam a esta
instância cameral para que sejam apreciadas, consoante descrição constante no Termo
de Verificação Fiscal (TVF, fls. 12.024/12.054), as seguintes infrações:
· Omissão de Receitas por Presunção Legal Saldo Credor de Caixa: Não
comprovação do ingresso de recursos na conta CAIXA. Nenhuma documentação
foi apresentada visando a comprovação da entrega de recursos nesta referida
conta.
· Omissão de Receitas por Presunção Legal Depósito Bancário de Origem não
Comprovada: A contribuinte, apesar de intimada a apresentar a documentação
comprobatória dos depósitos bancários (grupo 11102- Bancos Conta
Movimento), nada apresentou a fim de elidir os fatos constatados no curso da
fiscalização.
· Glosa de Despesas não Necessárias: A contribuinte intimada a comprovar a
necessidade da despesa com aluguel de aeronave (arrendamento mercantil)
nada apresentou de documentação bem como de justificativas de tal dispêndio.
· Glosa de Despesas não Comprovadas: A contribuinte, apesar de intimada a
comprovar as despesas com conservação de prédio, arrendamento de complexo
industrial e perdas com investimentos, nada apresentou à Fiscalização.
· Glosa de Custos não Comprovados: A interessada não comprovou mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea a efetividade dos custo de vendas
do ativo na conta 912010000020115 - Custo da Venda do Ativo.
· Provisões Indedutíveis: A contribuinte constituiu provisão para devedores
duvidosos no montante de R$ 10.000.000,00 e apesar de intimada pela
Fiscalização a comprovar tais alocações não as fez a contento.
· Do Embaraço à Fiscalização: Apesar das sucessivas prorrogações de prazo
para a apresentação da documentação requerida nos Termos de Intimações, a
contribuinte nada apresentou de relevante num claro intuito de protelação da
atividade fiscalizatória. Portanto, a multa foi agravada de acordo com o art.44,
§2°, I.
· Responsabilidade Solidária dos Sócios/Administradores: De acordo com a
ficha cadastral da Junta Comercial, a Fiscalização arrolou os responsáveis
tributários mediante Termo Específico, o qual faz parte deste Auto de Infração.
O TVF imputou responsabilidade tributária às seguintes pessoas, físicas e jurídicas (fls.
12.024/12.054): RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA, HEBER PARTICIPAÇÕES S/A;
Fl. 19708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

JBS S/A, NATALINO BERTIN, SILMAR ROBERTO BERTIN, FERNANDO
ANTÔNIO BERTIN, REINALDO BERTIN e JOÃO BERTIN FILHO.
Formalizado o acórdão, o processo foi encaminhado à PGFN em 13/05/2019
(Despacho, fl. 19.406) tendo sido interposto o recurso especial em 26/06/2019 (fls.
19407/19442).
A recorrente suscitou divergência com relação às seguintes matérias:
1) agravamento da multa de ofício;
2) responsabilidade solidária das pessoas jurídicas.
O recurso especial foi parcialmente admitido, tão somente com relação à segunda
matéria, nos termos do despacho de admissibilidade da presidente da 3a Câmara da 1a Seção (fls.
19444/19462), do qual se colhe a análise acerca da divergência quanto à matéria admitida,
verbis:
[...]
Para a questão no 2 – responsabilidade solidária das pessoas jurídicas - alegou-se que o
acórdão recorrido diverge dos acórdãos no 1201-001.453 e 1301-001.644, ofertados
como paradigmas. Acrescente-se que a recorrente reproduziu as ementas dos acórdãos
indicados como paradigmas, obtidas no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo
67, § 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Os acórdãos suscitados como paradigmas não foram reformados até a data da
interposição do Recurso Especial. Eis suas ementas, naquilo que importa:
- acórdão no 1201-001.453:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO.
Comprovada a existência de grupo econômico e confirmado que as referidas
empresas desempenham a mesma atividade que configurou o fato gerador, resta
caracterizado o interesse comum, com a consequente responsabilização solidária
dos envolvidos, em conformidade com o art 124, I, do CTN.”
- acórdão no 1301-001.644:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovada a
utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento, por pessoas físicas e/ou
jurídicas que dela se utilizaram como meio de fugirem da tributação, deve a
responsabilidade tributária recair sobre essas pessoas que se beneficiaram do
ilícito.”
Retorna-se ao acórdão recorrido, do qual se reproduz o trecho a seguir, buscando-se as
razões de decidir:
“Pois bem. Passamos a análise.
Fl. 19709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

A imputação da responsabilidade inscrita no art. 135, III, CTN, verifica-se
que a existência de uma infração é uma condição necessária, mas não suficiente.
Isto porque a separação das personalidades e a necessidade de gerir sociedades
economicamente estáveis e instáveis, somadas ao direito constitucional à
propriedade e ao princípio da não-utilização do tributo com efeitos
confiscatórios, vedam que o administrador seja responsável por ato não-
doloso. Para Maria Rita Ferragut, a infração prevista no caput do art. 135, CTN,
diz respeito não ao fato jurídico tributário – que é sempre lícito – mas à decisão
de sua prática, contrária aos limites fixados em lei. A professora conclui
afirmando:
[...]
No caso em cotejo, a fiscalização atribuiu aos sócios e diretores a condição de
coobrigados sob fundamento de que para a imputação da responsabilidade
tributária, não há necessidade de caracterização da ocorrência de fraude,
dolo ou simulação, pois o simples inadimplemento da obrigação tributária
enseja a responsabilidade tributária por violar dispositivo específico de lei.
É obrigação da contribuinte o adimplemento da obrigação tributária e o seu
descumprimento ocasiona as sanções previstas na legislação tributária.
Como se observa, inexiste nos autos qualquer comprovação de que os
Recorrentes praticaram algum ato com excesso de poderes ou infração a lei.
Nada é provado, acerca das condutas praticadas pelos recorrentes no que tange
comprovação de que o ato infrator resultou em situação que constituiu fato
gerador da obrigação tributária, incorreta, portanto, a imputação da
responsabilidade solidária capitulada no art. 135, III, CTN.
Desta forma, somente cabe cogitar-se da responsabilidade dos Diretores da Tinto
Holding e das empresas que supostamente compõe um Grupo Econômico, caso
tenha sido demonstrado que eles praticaram atos fraudulentos ou
simulados, de maneira deliberada, valendo-se de meios claramente ilícitos
para economia de tributos, ou seja diante de uma hipótese clara de sonegação
fiscal. Não é esse, evidentemente, a situação de que se cuida no presente
processo. Assim, deve ser afastada a aplicação do art.135 do CTN ao
presente caso.
Com referência à atribuição de responsabilidade solidária por formação de Grupo
Econômico com fundamento no art. 124, I, do CTN, também não há como
reconhecer a solidariedade.
Entendo que é um equívoco afirmar que entre o contribuinte e a supostas
empresas que compõe um Grupo Econômico há "interesse comum", sob a
premissa adotada de que elas obtiveram benefício comum com a redução da
carga tributária, além de benefícios financeiros.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de
que trata o artigo 135, do CTN.
Nos casos em que o terceiro passa a ser corresponsável pelo crédito tributário
tem-se [sic] a incidência de duas normas autônomas, uma aplicável em relação
ao contribuinte, aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra em relação
ao terceiro que não participa da relação jurídica tributária, mas que, por violação
de determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação. Os
mandatários, administradores, prepostos, diretores, gerentes, sócios, sejam eles
de fato ou de direito, só se tornam terceiros responsáveis nos casos em que, por
Fl. 19710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

ação ou omissão, praticarem uma das condutas descritas nos artigos 134, 135 e
137, do CTN.
Nesse sentido trago a baila trecho do voto do Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, proferido no acórdão n.o 1301-002.761, literris:
[...]
Na mesma linha, destaca se que a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, a quem compete a última palavra sobre o alcance do artigo 124, I, do
CTN, também se pauta pela mesma definição de "interesse comum" oferecido
pela doutrina e pela jurisprudência do CARF:
[...]
Como se observa, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é
condição imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em
corolário do disposto em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à
cobrança dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade
tributária a todas as empresas que supostamente compõe um Grupo
Econômico e tiraram proveito econômico do ilícito tributário praticado pela
Tinto Holding.
Não há disposição legal que justifique a imputação do efeito tributário da
“responsabilidade” ante as infrações tributárias perpetradas pela Tinto Holding e
os vínculos societários de alguns de seus diretores e relações comerciais
mantidas com outras empresas de forma regular.
Conforme orienta Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário. 17a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p.317), a
expressão interesse comum, sendo vaga, “não é um roteiro seguro para a
identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária”, ou seja, para efeito da solidariedade deve prevalecer o critério de
que duas ou mais pessoas estejam colocadas sob uma mesma hipótese de
incidência tributária, como ocorre no caso do IPTU incidente sobre um mesmo
imóvel, pertencente a várias pessoas.”
Em outras palavras, não basta que haja um suposto interesse genérico, mas sim
um interesse jurídico, no qual há direitos e deveres comuns entre as pessoas
situadas em um mesmo lado da relação jurídica que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
Logo, a solidariedade que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN pressupõe que
não haja bilateralidade no centro do fato jurídico tributário, ou seja, pressupõe
que os partícipes do fato tributado não estejam em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos.
Portanto, somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse
comum (art. 124, I do CTN) nos lançamentos fiscais se a Autoridade Fiscal
demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não
evidenciada no presente caso.
Fl. 19711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários de Heber
Participações S. A; Riober Participações Ltda; JBS S/A; Natalino Bertin;
Reinaldo Bertin; Silmar Roberto Bertin; João Bertin Filho ;Fernando Antônio
Bertin, para afastá-los do polo passivo da presente autuação.” (grifei)
Vê-se que o acórdão recorrido distinguiu a solidariedade de que trata o artigo 124, inciso
I, do CTN, da responsabilidade tributária fundada no artigo 135, inciso III, do mesmo
Código. Essa distinção revelou-se necessária na medida em que o julgador se viu diante
da identificação daqueles sobre os quais incidira a responsabilidade do artigo 135, inciso
III, do CTN, conforme Termo de Verificação Fiscal, às efls. 12.024/12.078, observados e
apreciados separadamente dos que foram submetidos à disciplina do artigo 124, inciso I,
também do CTN, por pertencerem ao grupo econômico da recorrida. Nesse panorama,
mostra-se indispensável evidenciar os diferentes fundamentos que estão expostos no voto
condutor do acórdão, destacando as razões justificadoras do afastamento da
responsabilidade dos administradores, bem como os motivos determinantes do
provimento do Recurso Voluntário em benefício de pessoas jurídicas que a Fiscalização
considerara, em solidariedade com a recorrida, devedoras do crédito tributário aqui
constituído de ofício.
Assim, consigna-se que o voto condutor do aresto impugnado ancorou-se na tese de que a
imputação da responsabilidade versada no artigo 135, inciso III, do CTN depende da
prévia comprovação da prática de atos fraudulentos destinados à obtenção da economia de
tributos. Na sequência, o voto condutor deste acórdão rechaçou a aplicação do artigo 124,
inciso I, do CTN, ao caso julgado, com base no entendimento de que a solidariedade que
atrai a sujeição passiva deriva da anterior comprovação da fraude perpetrada pela jurídica
que, além de compor o grupo econômico da recorrida, retira proveito econômico do ilícito
tributário praticado.
No passo subsequente, investiga-se o primeiro paradigma, à procura de sua ratio:
“4. Da responsabilidade solidária
a) Em relação à Torlim e ao Sr. Jair Antonio de Lima
Os autos demonstram que o Sr. Jair Antonio de Lima foi sócio da GARANTIA
TOTAL LTDA. até março de 2009, pessoalmente e por meio das pessoas
jurídicas
GARANTIA
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
JPP
EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
A fiscalização demonstrou que, de fato, a participação do Sr. Jair continuou
mesmo depois da sua saída formal da sociedade:
Mesmo após sua saída oficial o Sr. Jair Antonio de Lima continuou a
administrar a PJ Garantia Total Ltda. Em 05 de maio de 2010, o Sr. Jair
Antonio de Lima passou PROCURAÇÃO, identificando-se como SEU
REPRESENTANTE LEGAL, para o Sr. Cleber Gaeta, gerente, para
representar a Garantia Total perante a CETESB Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental. Documento constante do
processo CETESB n° 15/00747/06 para representação da Solicitação de
Alteração da Razão Social (doc. 15018359 do referido processo).
Com efeito, o Sr. Jair Antonio de Lima é sócio de diversas empresas que
compõem o grupo, conforme quadro elaborado pela fiscalização às fls. 29.815.
Penso que está comprovado seu real interesse e atuação na Garantia Total,
mesmo depois de sua saída formal, mediante alienação, por valor irrisório, para
dois de seus ex-funcionários, conforme demonstrado ao norte deste voto.
A Justiça também se manifestou nesse sentido, mediante Acórdão no processo n.
10109972, prolatado pela 13a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Fl. 19712
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Paraná, em 26/02/2014, como bem observado pela DRJ de Brasília (grifos no
original):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ARRESTO.
INDÍCIOS DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL ATRAVÉS DE TERCEIRO.
PROVA LITERAL DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA,
CERTA
E
EXIGÍVEL.
CAUTELA
NECESSÁRIA
PARA
ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO FUTURO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
VENDA
ANTECIPADA
AUTORIZADA. PRODUTO PERECÍVEL. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
Desse julgado, extrai-se o seguinte excerto:
[...]
Os documentos referentes à concretização do arresto evidenciam que a
empresa Torlim Alimentos S/A reduziu sua atuação no comércio de
carnes, na medida em que parte dos produtos constritos foram
importados em nome da empresa Garantia Total Ltda., consoante se
admite em suas manifestações nos autos.
O meio fraudulento encontrado pela agravada Torlim para frustrar a
satisfação dos seus credores consiste, portanto, na inexistência de
patrimônio físico e em operar na importação e-comércio de carnes
através de outras empresas, no caso específico, por meio da empresa
Garantia Total Ltda.
Soma-se à [sic] este meio ardiloso de agir o fato da agravada responder
a diversas demandas judiciais nas quais são cobrados valores
consideráveis de natureza trabalhista e civil.
Registre-se que a celebração de acordos e o exercício do direito de
defesa nos referidos processos não afetam a finalidade de demonstrar
que a agravada possui, aparentemente, um passivo superior ao seu ativo.
(...)”
O conjunto probatório é robusto e nos leva a concluir pela responsabilidade
solidária da empresa Torlim e do Sr. Jair Antonio de Lima, assim como pela
regularidade na aplicação dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
entendimento também adotado em primeira instância, cujos fundamentos acolho
e reproduzo:
Não assiste razão aos impugnantes, exatamente porque, no presente
caso, restou demonstrado que as pessoas arroladas como
solidariamente responsáveis tinham interesse na realização do fato
gerador.
Conforme já ressaltado linhas atrás, o Poder Judiciário, em face de todo
o conjunto probatório (documentos, depoimentos de testemunhas, etc.)
produzido nos aludidos processos judiciais já concluiu pela existência
de um verdadeiro grupo econômico composto pelas aludidas
empresas.
Ora, flagrante é o interesse comum no caso sob exame, pois, o
Senhor Jair Antonio de Lima, direta ou indiretamente, ou ainda, de
fato, administrava as aludidas empresas do grupo econômico.
Fl. 19713
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

O interesse comum também está demonstrado, mesmo considerando
o entendimento mais restritivo do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o interesse comum apenas resta caracterizado quando as
empresas do grupo econômico desempenham a mesma atividade
configuradora do fato gerador, ou seja, é imprescindível que as
empresas
agrupadas
realizem
conjuntamente
a
situação
configuradora do fato gerador.
Com efeito, no caso em tela, a atividade principal desenvolvida pelas
aludidas empresas é o comércio de carnes, ainda que presentes
atividades complementares, como a de transporte.
Em outro flanco, sustentaram os impugnantes a inaplicabilidade, ao
caso, da norma inserta no art. 135 do CTN, pois nem o Senhor Jair
Antonio de Lima nem o Senhor Pedro Cassildo Pascutti teriam incorrido
em excesso de poder, infração de lei e/ou culpa no desempenho de
funções das empresas que tenham sido sócios.
(...)
Ora, conforme já demonstrado, o Poder Judiciário, em face das provas
produzidas no aludido processo judicial já concluiu pela
caracterização de interposição fraudulenta da pessoa jurídica
GARANTIA TOTAL LTDA, o que permite confirmar a acusação
fiscal de que o Senhor Jair Antonio da Silva continuou a
administrar essa empresa, mesmo após sua saída formal do quadro
societário.
b) Em relação ao Sr. Pedro Cassildo Pascutti
Diz a autoridade fiscal, no que tange à participação do Sr. Pedro
Cassildo
O Sr. Pedro Cassildo Pascutti foi sócio formal da GARANTIA TOTAL
LTDA, CNPJ 10.197.224/0001-99 até 08/2010, pessoalmente e através
das pessoas jurídicas GARANTIA PARTICIPAÇÕES LTDA, JPP
EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
O Sr. Pedro Cassildo Pascutti é o administrador e contador responsável
pela contabilidade da GARANTIA TOTAL LTDA conforme recibo de
entrega de ECD. É sócio das seguintes empresas:

Com a evidência destacada pelo Processo 10393227 Agravo de
Instrumento (item 4.1.1), e em razão de todo o exposto, conclui-se que a
alteração contratual com registro na Junta Comercial de São Paulo sob
n° 306.975/105 foi feita com a finalidade de fraudar o cumprimento
de obrigação tributária, com inserção no quadro societário de pessoas
sem
capacidade
Econômico-financeira,
permanecendo
como
administradores os senhores JAIR ANTONIO DE LIMA, CPF
814.078.078-20 e PEDRO CASSILDO PASCUTTI, CPF 595.867.709-
Fl. 19714
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

82, os quais passam a ser sujeitos passivos solidários aos créditos
tributários a serem lançados.
A documentação acostada aos autos e as conclusões da fiscalização indicam que
o Sr. Pedro Cassildo realmente atuava, com poderes de administração, além de
ser encarregado da elaboração contábil da empresa, que, como visto, foi
apresentada de forma imprestável, com valores ínfimos e em total desacordo com
a legislação.
Nesse contexto, correto o entendimento da autoridade lançadora, corroborado
pela decisão de primeira instância:
Flagrante também a prática de atos com infração de lei por parte do
Senhor Pedro Cassildo Pascutti: no caso, tanto a lei societária, como a
lei tributária.
Com efeito, como destacaram os próprios impugnantes, a Cláusula 5a da
4a Alteração Social da pessoa jurídica GARANTIA TOTAL LTDA
estabelece que “A administração da sociedade a partir desta data caberá
ao não sócio PEDRO CASSILDO PASCUTTI, com os poderes e
atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, (...)”Assim,
não há porque deixar de se atribuir responsabilidade solidária, ainda
que na modalidade culposa, ao Senhor Pedro Cassildo Pascutti, que
declaradamente prestou serviços de assessoria contábil e fiscal, tendo
em vista a constatação fiscal de que nenhuma das Escriturações
Contábeis Digitais tem condições de ser utilizadas, pois os livros de
Registro de Saídas não conferem com os valores apurados pela Notas
Fiscais Eletrônicas, faltando escrituração nos Registros de Saídas de
lançamentos da filial 000512 das notas fiscais de n° 4040 a 7237,
demonstrando a falta de veracidade dos atos e fatos contábeis através
destes livros fiscais.
De acordo com os fatos e documentos comprobatórios acostados aos autos
entendo correta a responsabilidade solidária imputada à Torlim e aos Srs. Jair
Antonio de Lima e Pedro Cassildo Pascutti.
Descabe, por fim, o argumento de que deveria ser aplicado ao caso o disposto no
artigo 112 do CTN, posto que o trabalho fiscal e as decisões judiciais trazidas
aos autos não se constituem em meros indícios, mas em provas das infrações,
não restando espaço para dúvidas razoáveis, que ensejariam a aplicação do
dispositivo.” (grifei)
Na presença do excerto destacado, depreende-se que o primeiro paradigma alicerçou-se
nos seguintes fundamentos:
a) a solidariedade que decorre do artigo 124, inciso I, do CTN fica caracterizada
em caso de grupo econômico, pois as pessoas jurídicas, nessa hipótese, têm
interesse comum na realização do fato gerador. Ressalte-se que o voto condutor
assinalou que o interesse comum quedou-se provado, no caso paradigma,
“mesmo considerando o entendimento mais restritivo do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o interesse comum apenas resta caracterizado quando
as empresas do grupo econômico desempenham a mesma atividade
configuradora do fato gerador” (grifei). Constata-se, por conseguinte, que o
emprego do advérbio de inclusão “mesmo” introduz um sentido restritivo a par
de um sentido amplo de interesse comum, o qual dispensa o desempenho de uma
mesma atividade comum pelas empresas do grupo econômico;
b) a responsabilidade do artigo 135, inciso III, do CTN tanto pode ser atribuída
em consequência de fraude ou de atuação culposa da qual resulte infração à lei.
Fl. 19715
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Feito o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigma, certifica-se o seguinte:
1) em relação à interpretação do artigo124, inciso I, do CTN, demonstrou-se o
dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão recorrido está embasado na tese
de que a solidariedade tributária depende de prévia comprovação da fraude
praticada pelas pessoas jurídicas do grupo econômico, ao passo que o voto
condutor do paradigma não fixou o requisito da prévia comprovação da fraude,
para o reconhecimento da solidariedade, bastando-se, para tanto, na existência do
próprio grupo econômico;
2) em relação à interpretação do artigo 135, inciso III, do CTN, também
demonstrou-se o dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido
escorou-se no entendimento de que a responsabilidade versada neste dispositivo
não pode ser atribuída sem a anterior comprovação da prática de atos
fraudulentos destinados à obtenção da economia de tributos, enquanto o voto
condutor do acórdão paradigma fundamentou a atribuição de responsabilidade na
realização de ato fraudulento ou de infração à lei por atuação culposa.
No próximo passo, busca-se a ratio do segundo paradigma, dele reproduzindo o trecho
abaixo:
“Pois bem. O crédito tributário foi constituído em relação à empresa Duperial
Importadora e Exportadora Ltda., na condição de contribuinte, conforme
definido no parágrafo único do art. 121, inciso I, do CTN.
Entretanto, tendo em vista as circunstâncias desvendadas no trabalho fiscal e a
finalidade do lançamento, que visa não só a constituição do crédito tributário,
mas em última análise o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, a Autoridade
Fiscal arrolou o Sr. Bruno Rodrigues Bueno como responsável, sobre o qual
incide a responsabilização para fins de cobrança do crédito constituído.
Determina o art. 202, inciso I, do CTN que o termo de inscrição da dívida ativa
deve indicar obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, os dos
corresponsáveis.
[...]
No caso especifico, o que sobressai do exame dos autos é que os sócios que
constavam do contrato social, são realmente pessoas interpostas por
terceiros (“laranjas”).
Os fatos narrados no Relatório de Auditoria Fiscal (TVF), devidamente
documentados nos autos, demonstram a saciedade essa conclusão. Apenas a
título de exemplo, ressalto que a situação financeira e a atividade econômica
dos sócios formais são totalmente incompatíveis com a posição de sócio e
administrador da autuada, em suma, não foi encontrada qualquer correlação
entre as atividades da empresa e seus sócios formais.
Os fatos relatados deixam claro que o ora recorrente tinha interesse comum nos
negócios da empresa fiscalizada, uma vez que, conforme demonstrado, ele
de fato é que se beneficiou do ardiloso esquema de sonegação. Parece-me
claro, então, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I, do CTN), que, no final das contas, são as receitas
e os lucros, dolosamente omitidos, obtidos por meio das operações mercantis da
sociedade e que foram repassados ao recorrente. Ao ensejo, exemplifico:
[...]
Fl. 19716
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Portanto, independentemente de lei específica nesse sentido, os impugnantes
supracitados são solidariamente obrigados nos termos do art. 124, inciso I,
do CTN. Corrobora esse entendimento a lição de Hugo de Brito Machado:
[...]
Veja que a hipótese do art. 124, I, do CTN diz respeito à ligação de terceiro ao
fato gerador por força de interesse econômico ou jurídico:
[...]
Essa solidariedade estabelecida no art. 124, I, do CTN coexiste com a
responsabilização pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
A constituição e uso da empresa Duperial para ocultar vultosos valores
tributáveis com a utilização de pessoas interpostas, denota que o não
recolhimento de tributos resultou de ação dolosa constatada pela omissão de
receitas da ordem superior a 12 milhões de reais, no período de um ano, embora
nenhum valor tenha sido declarado ou pago ao Fisco Federal. Já a interposição
de pessoas tem por fim eximir da cobrança dos tributos não recolhidos
dolosamente pela pessoa jurídica e o verdadeiro sócio se beneficiar de seu lucro.
Ademais, a necessidade de dissolução regular visa à normal estruturação da
sociedade, tanto em termos de gestão quanto de responsabilidade patrimonial. A
introdução de sócio "laranja" na pessoa jurídica ofende essa normalidade,
configurando uma dissolução irregular em seu sentido latu sensu.
Diante das provas e fundamentos da autuação fiscal, discorridas no Relatório de
Auditoria (TVF), está cabalmente comprovado nos autos que a empresa
“Duperial” realizou operações comerciais durante o ano de 2008 que implicaram
em receitas brutas no montante de R$ 12.362.623,97, quantificada pelos créditos
bancários de origem não justificada, seja durante a fiscalização, seja nas peças de
defesa.
É notório que as riquezas geradas nessas operações beneficiaram diretamente
os Sr BRUNO RODRIGUES BUENO. Uma vez que os tributos devidos não
foram pagos, sequer apurados, a pessoa física arrolada teve interesse comum e
se beneficiou dos ilícitos.
Portanto, concorrendo para a ocorrência dos ilícitos tributários, correta a
atribuição de responsabilidade solidária atribuída.
Concluo, neste ponto, que tais circunstâncias permitem a responsabilização nos termos
dos artigos 124 e 135, do CTN.” (grifei)
À vista do trecho recortado, percebe-se que a incidência do artigo 124 do CTN ao caso paradigma
derivou-se da aplicação da tese de que o interesse comum se manifesta no benefício obtido com a
prática ardilosa perpetrada em prol da sonegação de tributos. Por outro lado, o voto condutor deste
acórdão assentou-se no sentido de que a incidência do artigo 135 é efeito da ação dolosa da qual
resulte o não recolhimento de tributos.
Postos em paralelo, verifica-se o seguinte, quando se compara o segundo paradigma com o
acórdão recorrido:
1) não há dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 135 do CTN, tendo em
conta que os dois acórdãos estão embasados na tese de que a responsabilidade fundada
neste dispositivo é consequência de ação dolosa destinada à obtenção de economia de
tributos;
Fl. 19717
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

2) também não há dissídio jurisprudencial quanto à incidência do artigo 124 do CTN,
sabendo-se que os dois acórdãos firmaram-se em sintonia com o entendimento de que a
solidariedade decorre do benefício usufruído com a conduta ardilosa/fraudulenta voltada à
consecução do ilícito tributário.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67, caput e § 6o, do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial interposto por Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: responsabilidade solidária das pessoas jurídicas.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III; e 68, § 1o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial, interposto por
interposto por Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da seguinte matéria: responsabilidade
solidária das pessoas jurídicas.
[...]
Cientificada do seguimento apenas parcial do seu recurso (fl. 19464), a PFN não
apresentou agravo contra o despacho de admissibilidade.
No mérito do seu recurso, a PFN defende o cabimento da responsabilidade das
empresas componentes no mesmo grupo econômico, fundamentando-se na análise da decisão de
primeiro grau.
Cientificados os contribuintes e os responsáveis solidários, pessoas físicas e
jurídicas, estes últimos apresentaram suas contrarrazões.
A contribuinte autuada, Tinto Holding, opôs embargos em face da decisão
recorrida, que foram rejeitados por meio do despacho do presidente do colegiado (fls.
19669/19679).
A responsável solidária JBS S/A foi cientificada do recurso especial e de sua
admissibilidade parcial em 08/11/2019 (fls. 19494), apresentando suas contrarrazões (fls.
19529/19566) em 25/11/2019 (fls. 19527), alegando em síntese:
a) Preliminarmente, que o recurso especial não deve ser conhecido na medida em
que tanto o acórdão recorrido como o acórdão paradigma considerado hábil
para comprovar a divergência “foram proferidos no mesmo sentido, qual seja:
de que deve ser comprovada a fraude perpetrada pelos responsáveis
solidário, bem como o efetivo interesse comum das pessoas jurídicas para
enquadramento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional”; e, no mérito,
b) Que inexistem os requisitos para a caracterização de grupo econômico:
coligadas ou controladas em face da controladora e/ou direção, controle e
administração comum;
c) Que a participação da empresa autuada (Tinto Holding) na recorrida (JBS),
consideradas as participações indiretas representam apenas 9,05% do capital
da primeira;
Fl. 19718
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

d) Que o fato do diretor da recorrida Sr. Natalino Bertim ter feito parte do
Conselho de Administração da JBS é irrelevante para a caracterização de
grupo econômico, posto que a pessoa física do sócio não se confunde com a
da pessoa jurídica;
e) Que inexiste o “Interesse comum”, pois o Art. 124, I, CTN, aplica-se somente
àquele que estiver no mesmo polo da relação jurídica tributária e, assim,
pratique conjuntamente o fato gerador;
f) Que o relatório fiscal não aponta confusão patrimonial com a autuada, o que
seria considerado, na jurisprudência do CARF, como um dos elementos
essenciais para caracterização de responsabilidade nos termos do art. 124, I,
CTN;
g) Que, como argumento subsidiário, ainda que se caracterize Grupo Econômico,
este fato não é suficiente para atribuição de responsabilidade, nos termos do
art. 124, I, CTN;
h) Que, também subsidiariamente, a imputação da responsabilidade à ora
recorrida é nula por cerceamento ao seu direito de defesa, pois desconhece as
operações da empresa autuada e não tem “armas” para se defender de fato
imponível de que não foi partícipe; e
i) Que, ainda subsidiariamente, no limite, deve-se determinar que sejam
franqueados arquivos fiscais/contábeis da TINTO à JBS mediante diligência
fiscal, para que possa se defender adequadamente.
A responsável solidária Heber Participações S/A foi cientificada do recurso
especial e de sua admissibilidade parcial em 12/11/2019 (fl. 19500) e apresentou suas
contrarrazões (fls. 19648/19665) em 27/11/2019 (fl. 19608), na qual defende a manutenção do
acórdão recorrido na parte em que afastou a sua responsabilidade solidária, alegando em síntese:
a) Ausência de acusação de Dolo, Fraude ou Simulação que é condição
necessária para a imputação de Responsabilidade Tributária;
b) Ofensa ao Art. 142 do Código Tributário Nacional, pois a fiscalização, em
momento algum, apresentou a motivação específica para a imputação da
responsabilidade;
c) Não comprovação da ocorrência de hipóteses de responsabilidade tributária;
d) Inexistência de solidariedade por “interesse comum” , prevista no Art. 124, I,
CTN);
e) Inexistência de responsabilidade solidária em razão de “grupo econômico”;
f) Ausência de legislação que autorize a imputação de responsabilidade de
“grupo econômico”; e
g) Ausência de prova da hipótese de responsabilização.
Fl. 19719
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Não encontrei nos autos a comprovação da data da ciência da responsável
solidária Riober Participações S/A, mas esta também apresentou suas contrarrazões (fls.
19610/19637) em 27/11/2019 (fl. 19608), na qual defende a manutenção do acórdão recorrido na
parte em que afastou a sua responsabilidade solidária, trazendo as mesmas alegações da recorrida
Heber Participações S/A.
É o relatório.

Fl. 19720
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Do conhecimento.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A responsável solidária JBS S/A questiona, em suas contrarrazões, o
conhecimento do recurso especial interposto pela PFN, alegando que que tanto o acórdão
recorrido como o acórdão paradigma considerado hábil para comprovar a divergência “foram
proferidos no mesmo sentido, qual seja: de que deve ser comprovada a fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários, bem como o efetivo interesse comum das pessoas jurídicas para
enquadramento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional”.
Antes de analisar o questionamento da responsável solidária, julgo oportuno
deixar clara a delimitação da matéria objeto do recurso da PFN, que restou admitida.
De acordo com o despacho de admissibilidade a matéria foi admitida,
genericamente, como: responsabilidade solidária das pessoas jurídicas.
Não obstante ao examinar a admissibilidade do recurso em face do paradigma no
1201-001.453, único considerado hábil a configurar a divergência, o especialista responsável
pela análise considerou caracterizada a divergência em face tanto do art. 124, inc. I quanto do
art. 135, inc. III do CTN, conforme se colhe da seguinte passagem conclusiva, verbis:
[...]
Feito o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigma, certifica-se o seguinte:
1) em relação à interpretação do artigo124, inciso I, do CTN, demonstrou-se o
dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão recorrido está embasado na tese
de que a solidariedade tributária depende de prévia comprovação da fraude
praticada pelas pessoas jurídicas do grupo econômico, ao passo que o voto
condutor do paradigma não fixou o requisito da prévia comprovação da fraude,
para o reconhecimento da solidariedade, bastando-se, para tanto, na existência do
próprio grupo econômico;
2) em relação à interpretação do artigo 135, inciso III, do CTN, também
demonstrou-se o dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido
escorou-se no entendimento de que a responsabilidade versada neste dispositivo
não pode ser atribuída sem a anterior comprovação da prática de atos
fraudulentos destinados à obtenção da economia de tributos, enquanto o voto
condutor do acórdão paradigma fundamentou a atribuição de responsabilidade na
realização de ato fraudulento ou de infração à lei por atuação culposa.
[...]
De fato, o Termo de Verificação Fiscal aponta no seu item 5.1 o rol de sócios da
empresa e os arrola como responsáveis solidários por esta condição, inclusive as pessoas
Fl. 19721
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

jurídicas JBS S/A, RIOBER PARTICIPAÇÕES S/A E HEBR PARTICIPAÇÕES S/A, com base
no art. 135, incs. I e III do CTN. Já no subitem 5.2 do TVF a autoridade fiscal aponta a
existência de um grupo econômico formado entre a autuada e as responsáveis solidárias e, desta
feita, arrola apenas as pessoas jurídicas como responsáveis solidárias, com base no art. 124, inc. I
do CTN.
Ocorre que a pretensão recursal da PFN é centrada exclusivamente na divergência
jurisprudencial quanto à aplicação do art. 124, inc. I, conforme se colhe de excertos do seu
recurso, verbis:
[...]
2. DA DIVERGÊNCIA QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
PESSOAS JURÍDICAS – ART. 124, I, DO CTN
Pois bem. O Colegiado a quo afastou a responsabilidade solidária fundada no art. 124
do CTN das pessoas jurídicas que fazem parte do grupo econômico, Heber
Participações S/A, JBS S/A e Riober Participações Ltda, sob o entendimento de que o
benefício econômico não caracteriza o “interesse comum” de que trata o art. 124 do
CTN. Confira-se, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Analisando caso similar, a Primeira Turma da Segunda Câmara da Primeira
Seção do CARF negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a
responsabilidade solidária fundada no art. 124, I, do CTN em relação à empresas
do mesmo grupo que obtiveram proveito econômico dos fatos geradores. A turma
entendeu, em síntese, que o benefício econômico proveniente de repasses indevidos
oriundos da empresa autuada caracteriza o “interesse comum” de que trata o art.
124, I, do CTN. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma no
1201-001.453, transcrita na integralidade:
[...]
Não obstante, a Turma recorrida e a Primeira Turma da Segunda Câmara da Primeira
Seção do CARF chegaram a conclusões opostas no que toca aos requisitos ensejadores
da responsabilidade solidária fundada no art. 124 do CTN. A Turma prolatora do
acórdão paradigma entendeu que estando demonstrado que as pessoas arroladas como
solidariamente responsáveis tinham interesse na realização do fato gerador, obtendo
benefício econômico, caracterizado está o “interesse comum” de que trata o art. 124, I,
do CTN. Em sentido diametralmente oposto, o Colegiado manifestou o entendimento de
que o interesse comum apenas resta caracterizado quando as empresas do grupo
econômico desempenham a mesma atividade configuradora do fato gerador.
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca ao alcance da norma
inserta no art. 124, I, do CTN.
No mesmo sentido de que terceiros que se beneficiaram economicamente do ilícito
devem responder solidariamente pelo crédito tributário, com fulcro no art. 124, I,
do CTN, por estar presente o “interesse comum” de que fala o citado dispositivo
legal, manifestou-se a Primeira Turma da Terceira Câmara da Primeira Seção do
CARF. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma no 1301-
001.644, transcrita na integralidade:
[...]
Fl. 19722
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Assim, comparados os fundamentos das decisões cotejadas, vislumbramos
divergência jurisprudencial, na interpretação do art. 124, I, do CTN, para
atribuição de responsabilidade solidária.
O acórdão recorrido entende que o interesse comum a que se refere o art. 124, I,
do CTN não se identifica com interesse econômico, e não se presta à atribuição de
responsabilidade solidária entre pessoa jurídica e seus sócios. Também entende
que o conceito de interesse comum do art. 124, I, é aquele existente entre pessoas
que praticam juntas o “fato gerador”, assumindo posição de contribuinte direto, e
que, portanto, o dispositivo não justifica a atribuição de responsabilidade a
terceiros.
Diversamente, o paradigma entende que o interesse comum a que se refere o art.
124, I, do CTN pode ser o benefício econômico auferido pela pessoa física.
Também entende que o dispositivo se presta à atribuição de responsabilidade
solidária entre a pessoa jurídica e o ex-sócio, e, ainda, prevê a responsabilidade de
terceiro (que não seja a pessoa jurídica, nem seus sócios formais).
Assim, demonstrado o dissídio jurisprudencial também com relação a esse segundo
paradigma.
[...]
(grifos e destaques constam do original)
Desta feita, entendo que a divergência jurisprudencial a ser analisada, caso
conhecido o recurso refere-se tão somente à aplicação do mencionado art. 124, inc. I do CTN.
Passando às análise do questionamento da responsável solidária JBS S/A, entendo
que lhe assiste razão quanto à não caracterização a divergência jurisprudencial.
Inicialmente, observo que são completamente distintos os contextos fáticos
analisados nos acórdãos recorrido e no paradigma admitido. Enquanto no acórdão recorrido o
lançamento se refere à omissão de receitas com base em saldo credor de caixa e em depósitos
bancários de origem não comprovada e de glosa de despesas e custos não comprovados e/ou não
necessárias, o acórdão paradigma trata de lançamento realizado com base em arbitramento do
lucro tendo em vista que a contabilidade foi considerada imprestável por não espelhar a real
receita da empresa, apurando-se a receita conhecida com base nas notas fiscais eletrônicas
emitidas.
Do ponto de vista da indicação da responsabilidade solidária também se
vislumbram circunstâncias significativamente distintas. Enquanto no acórdão recorrido a
autoridade fiscal limitou-se a buscar demonstrar a existência de um grupo econômico entre a
empresa autuada e as arroladas como responsáveis solidários para justificar a imputação da
responsabilidade, no acórdão paradigma a autoridade fiscal não apenas aponta a existência de um
grupo econômico entre empresas com quadro social comum, com ramo de atividade semelhante
e traz diversos indícios de sua formação. Além disso a autoridade fiscal aponta a existência de
interposição fraudulenta no quadro social da empresa autuada que teria como reais sócios os
detentores da empresa apontada como responsável solidária.
E foi este conjunto fático que foi determinante para a solução dos litígios em
sentidos diversos.
Fl. 19723
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

O acórdão recorrido, com base nos elementos trazidos pela autoridade fiscal
entendeu que o simples interesse econômico inerente à existência de um grupo econômico não é
suficiente para a caracterização do interesse comum previsto no art. 124, inc. I do CTN, quando
não apontada a prática de fraude pelos responsáveis solidários, conforme se extrai do seu voto
condutor, verbis:
[...]
Com referência à atribuição de responsabilidade solidária por formação de Grupo
Econômico com fundamento no art. 124, I, do CTN, também não há como reconhecer a
solidariedade.
Entendo que é um equívoco afirmar que entre o contribuinte e a supostas empresas
que compõe um Grupo Econômico há "interesse comum", sob a premissa adotada
de que elas obtiveram benefício comum com a redução da carga tributária, além
de benefícios financeiros.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que
trata o artigo 135, do CTN.
Nos casos em que o terceiro passa a ser corresponsável pelo crédito tributário tem se a
incidência de duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte, aquele
que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não participa
da relação jurídica tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a
ser chamado a responder pela obrigação. Os mandatários, administradores, prepostos,
diretores, gerentes, sócios, sejam eles de fato ou de direito, só se tornam terceiros
responsáveis nos casos em que, por ação ou omissão, praticarem uma das condutas
descritas nos artigos 134, 135 e 137, do CTN.
[...]
Como se observa, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência ao primados
da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança dos
tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos responsáveis
solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todas as
empresas que supostamente compõe um Grupo Econômico e tiraram proveito
econômico do ilícito tributário praticado pela Tinto Holding.
Não há disposição legal que justifique a imputação do efeito tributário da
“responsabilidade” ante as infrações tributárias perpetradas pela Tinto Holding e
os vínculos societários de alguns de seus diretores e relações comerciais mantidas
com outras empresas de forma regular.
Conforme orienta Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de
Direito Tributário. 17a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p.317), a expressão
interesse comum, sendo vaga, “não é um roteiro seguro para a identificação do nexo
que se estabelece entre os devedores da prestação tributária”, ou seja, para efeito da
solidariedade deve prevalecer o critério de que duas ou mais pessoas estejam
colocadas sob uma mesma hipótese de incidência tributária, como ocorre no caso do
IPTU incidente sobre um mesmo imóvel, pertencente a várias pessoas.”
Fl. 19724
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Em outras palavras, não basta que haja um suposto interesse genérico, mas sim um
interesse jurídico, no qual há direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas
em um mesmo lado da relação jurídica que constitua o fato gerador da obrigação
tributária.
Logo, a solidariedade que se refere o inciso I, do art. 124, do CTN pressupõe que não
haja bilateralidade no centro do fato jurídico tributário, ou seja, pressupõe que os
partícipes do fato tributado não estejam em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos.
Portanto, somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse
comum (art. 124, I do CTN) nos lançamentos fiscais se a Autoridade Fiscal
demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou
desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não evidenciada no
presente caso.
[...]
No acórdão paradigma, verifica-se que o colegiado analisou, primeiramente, a
acusação fiscal concernente à existência de interposição fraudulenta de terceiros no quadro social
da empresa autuada, com vistas a ocultar as atividades da empresa que atuaria dentro de um
grupo econômico no qual se inclui a empresa apontada como responsável solidária naquele caso.
Veja-se:
[...]
3. Dos fatos imputados à empresa
A fiscalização constatou que houve interposição fraudulenta de terceiros, como
tentativa de ocultar as atividades da empresa, que atuaria dentro de um grupo
econômico capitaneado por empresas ligadas à Torlim. (grifei)
A acusação fiscal foi formulada nos seguintes termos:
O Sr. Jorge Machado trabalhou na empresa Torlim Produtos Alimentícios Ltda,
CNPJ 03.426.346/0000144 até setembro de 2010.
O sr. Jorge Machado trabalhou no AC 2009 para a TORLIM PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 03.426.346/000144, empresa de propriedade do
Sr. Jair Antonio de Lima, recebendo o valor bruto de R$ 42.629,00. No AC 2010
recebeu rendimento bruto de PF no valor de R$ 18.000,00. Tal fato corrobora
com a informação SECAT/IRF/CTA n° 019/2013, constante nos autos do
Mandado de Segurança n° 50166439120134047000, impetrado pela Garantia
Total Ltda, quanto à falta de capacidade econômica e financeira para aporte do
capital social na GARANTIA TOTAL LTDA.
O sr. Cleber Gaeta, no AC 2009, conforme DIRPF, recebeu rendimentos do
trabalho assalariado das empresas TORLIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
CNPJ 03.426.346/0001-44, empresa de propriedade do Sr. Jair Antonio de
Lima, no valor bruto de R$ 11.035,10 e da GARANTIA TOTAL LTDA, CNPJ
10.197.224/00019--9, empresa que esteve formalmente até 03/2009 sob a
administração do Sr. Jair Antonio de Lima e até 08/2010 sob a administração
formal do Sr. Pedro Cassildo Pascutti, o valor de R$ 8.410,80 totalizando R$
19.445,90 de rendimento bruto no AC 2009. No AC 2010 recebeu da GARANTIA
TOTAL LTDA, CNPJ 10.197.224/0001-99, o valor de R$ 11.610,47 e declarou
rendimentos recebidos de PF no valor de R$ 5.850,00 por mês, totalizando R$
70.200,00 no ano, SEM O RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO, evidenciando a
criação de fundo para fluxo de caixa. Tal fato corrobora com a informação
Fl. 19725
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

SECAT/IRF/CTA n° 019/2013, constante nos autos do Mandado de Segurança
n° 50166439120134047000, impetrado pela Garantia Total Ltda, quanto à falta
de capacidade econômica e financeira para aporte do capital social na
GARANTIA TOTAL LTDA.
Os Senhores Jorge Machado e Cleber Gaeta são os únicos sócios da pessoa
jurídica MACHADO & GAETA que, conjuntamente com o Sr. Jorge Machado,
adquiriram em 08/2010 a pessoa jurídica GARANTIA TOTAL LTDA, CNPJ
10.197.224/000199, empresa que faturou mais de R$ 104.000.000,00 (Cento e
quatro milhões de reais) pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A empresa Machado & Gaeta foi aberta com capital social de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) sendo que o Sr. Jorge Machado aportou o valor de R$
110.000,00 (Cento e dez mil reais) e o Sr. Cleber Gaeta aportou o valor de R$
90.000,00 (Noventa mil reais).
O Sr. Jorge Machado, no ano calendário de 2009 possuía numerários a receber
no valor de RS 117.294,12. No ano calendário de 2010 declarou rendimentos
até agosto (mês da suposta transação) o total de R$ 12.000,00. Nota-se que não
há renda nem para subsistência.
O Sr. Cleber Gaeta, no ano calendário de 2009, não possuía bens nem
numerários. No ano calendário de 2010, declarou rendimentos até agosto o
total de R$ 58.410,47. O valor é insuficiente para o aporte de R$ 90.000,00 feita
na Machado e Gaeta.
Conforme descrito no item 4.1.4 DO CAPITAL SOCIAL APORTADO NA
PESSOA JURÍDICA, a empresa não logrou comprovar a integralização do
capital.
Isto posto, deduz-se que os Senhores Jorge Machado, CPF 766.978.198-04 e
Cleber Gaeta, CPF 177.789.398-43 não tinham capacidade econômica para
serem os sócios da MACHADO E GAETA, CNPJ 12.504.161/0001-00, e
conseqüentemente serem sócios da GARANTIA TOTAL LTDA.
Por seu turno, o Contribuinte faz longo registro do histórico das operações da empresa e
fundamenta sua linha de defesa no curioso argumento de que em todo o setor frigorífico
existe "faturamento alto e lucratividade baixa". Noticia, nesse sentido, informações da
imprensa demonstrando que grandes empresários do setor "operam no vermelho" e que
empresas enormes são vendidas a "preço zero".
Com a devida vênia, nada disso interessa ao processo. Se o mercado é ruim, deficitário ou
de baixa lucratividade isso em nada altera a constatação fiscal.
Em qualquer cenário, remanesce a obrigação do contribuinte em manter a correta
escrituração das suas operações, até para que tais registros possam servir de prova em seu
favor e, eventualmente, confirmar a realidade do mercado. Contudo, ao apresentar ECD
imprestável, com valores irrisórios e informações incompletas, não resta alternativa à
autoridade fiscal senão promover o arbitramento do lucro, com as consequências legais
daí decorrentes.
Conforme se depreende dos autos, as conclusões fiscais são amparadas nos documentos e
nas diligências realizadas.
Com efeito, as informações e documentos trazidos ao processo comprovam, à evidência,
que os Srs. Jorge Machado e Cleber Gaeta, que trabalharam para a Torlim, realmente não
tinham capacidade financeira para adquirir a autuada. Ainda que seja possível o
argumento de que empresas possam ser adquiridas por valores baixos a despeito de seu
Fl. 19726
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

enorme faturamento é óbvio que isso só ocorreria na hipótese de existir um passivo
significativo, que teria de ser enfrentado e absorvido pelos adquirentes.
No caso sob análise a Recorrente afirma que os Srs. Jorge Machado e Cleber Gaeta
sabiam "administrar bem" o negócio, tornando-o viável por força do giro financeiro
(compras faturadas e vendas praticamente à vista), apesar da baixa lucratividade das
operações.
Por certo, este não é o motivo que levou uma empresa que faturava cem milhões de reais
a ser vendida por 0,1% desse montante. Nem tampouco a estranha tese de que os referidos
senhores possuíam "direitos de crédito" perante a autuada, no valor de R$ 110.000,00.
Ou seja, o raciocínio da defesa decorre da premissa de que dois funcionários sem
capacidade econômica prévia conseguiram adquirir, a partir de comissões de venda e
eventuais direitos trabalhistas, no valor total de R$ 110.000,00, a empresa na qual
atuavam, cujo faturamento era superior a 100 milhões de reais, o que é um evidente
absurdo.
A lógica e os documentos acostados demonstram que não foi esse o caso, mas sim a
conhecida figura da interposição de terceiros, cujo único objetivo é a ocultação dos
sócios de fato e reais interessados na empresa "adquirida". (grifei)
A fiscalização trouxe aos autos, ainda, manifestações judiciais que apontam a existência
do alegado grupo econômico e da fraude engendrada pelas partes:
Processo 1039322-7 Agravo de Instrumento. Agravado: Cobrapar Assessoria
em Cobranças Agravante: GARANTIA TOTAL LTDA Interessado: Torlim
Alimentos S/A.
"Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória de fls.
422/426,
proferida nos autos de cautelar de arresto sob n°
000030388.2013.8.16.0017, que acolhe a tese de existência de grupo econômico
e incluiu a agravante no pólo passivo da demanda."
"Assim, o fato das empresas Torlim Alimentos e GARANTIA TOTAL LTDA
atuarem na importação e comércio de carne bovina, da nota promissória
representativa do crédito líquido e certo emitida pela Torlim ser avalizada por
Jair Antonio de Lima, Pedro Casildo Pascutti e JPP Empreendimentos e
Participações Ltda.; de Jair Antonio de Lima e Pedro Casildo Pascutti serem
sócios na JPP, de Jair Antonio de Lima ser sócio da JVA; da empresa JPP e da
empresa JVA terem sido sócias cotista da agravante; da JPP e da JVA terem
transferido as cotas sociais da agravante para terceiros após a emissão da nota
promissória, da agravante ter alterado seu objeto social para atuar como
frigorífico após a propositura da cautelar de arresto contra a Torlim Alimentos,
das empresa importarem carne do mesmo fornecedor estabelecido no Paraguai
e administrado pelo irmão de Jair Antonio de Lima, de compartilharem os
mesmos caminhões para transporte, quando somados, são indicativos
suficientes da existência de grupo econômico (negritei). Acresça-se que no
cumprimento do mandado de arresto no endereço da filial da agravante em
Curitiba à Rua General Potiguara n° 1326, foram apreendidos produtos
importados pela Torlim Alimentos (fls. 578/580).
Estes elementos de convicção bastam para nesta fase procedimental de cognição
sumária manter a decisão agravada."
Aduz a Recorrente que essa decisão foi adotada em liminar de uma ação cautelar de
arresto e que o processo teria se encerrado sem o julgamento do mérito.
Fl. 19727
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Conquanto não traga prova de tal alegação, isso é absolutamente irrelevante (pois o que se
analisa não é a decisão em si, mas os seus fundamentos), até porque existem vários outros
documentos em sentido diverso nos autos. Todos eles indicam, como manifestado
judicialmente, a existência de um grande grupo econômico envolvendo várias empresas
relacionadas à Torlim e seus reais sócios.
A fiscalização colacionou, também, decisões na esfera trabalhista que corroboram essa
situação, que foram expressamente citadas na decisão de piso:
A existência do mencionado grupo econômico também é corroborada por
depoimentos de ex0empregados das aludidas empresas em processos
trabalhistas.
Veja-se a respeito o resumo dos seguintes processos trabalhistas:
Processo 000244718.2011.5.02.0317 RECLAMANTE: ADRIANA EUGÊNIO
RECLAMADA: IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OUTRO.
Preposto da reclamada Irapuru Produtos Alimentícios Ltda: Ana Maria Souza e
Silva.
Preposto da reclamada Garantia Total Ltda: Cleber Gaeta
Depoimento pessoal da reclamante: "Que foi contratada pelo Sr. Cleber Gaeta,
supervisor de venda, ....., que recebia ordens do Sr. Cleber Gaeta ....., que nem
todos os funcionários da Torlim passaram para a Garantia Total,...”
Depoimento pessoal do preposto da 1a reclamada (Irapuru Produtos
Alimentícios Ltda):" ... que desde 2009 a 1a reclamada não tem atividade em
Guarulhos; que a 1a reclamada é fornecedora de carne bovina para a 2a
reclamada; ... que Cleber Gaeta trabalhou para a 1a reclamada, sendo o mesmo
caso de Edvilson, ou seja, quando da demissão de todos os funcionários em
jul/09 ele passou a trabalhar para a 2a reclamada.
Depoimento pessoal do preposto da 2a reclamada: "que trabalhou para a 1a
reclamada de 2005 a 2009, aproximadamente, como supervisor de vendas;...que
o depoente é um dos sócios da 2a reclamada desde out/2010; que a 2a reclamada
foi constituída em junho ou julho de 2009; ...que o depoente foi demitido da 1a
reclamada porque entrou no lugar dela uma outra empresa, que é a Garantia
Total ...".
E outra:
Processo 000246389.2011.5.02.0472
RECLAMANTE: LILIA SILVA RECLAMADA: Produtora de Charque Alvorada
Ltda e outros.
Ausente o réu Produtora de Charque Alvorada Ltda.
Preposto da reclamada Irapuru Produtos Alimentícios Ltda: Ana Maria Souza e
Silva.
Preposto da reclamada Garantia Total Ltda: Sueli Cardoso Silva.
Interrogatório do reclamante: "...que o Sr. Jair, proprietário das reclamadas,..."
Depoimento da primeira testemunha do reclamante: "...que tanto a 2a quanto a
3a reclamada eram frigoríficos e vendiam; que ambas pertenciam ao mesmo
dono e mesma administração, pegavam as carteiras e mudavam o nome; ... que
o Sr. Jair era tido como responsável e proprietário de todas as reclamadas; ...".
Depoimento da segunda testemunha do reclamante: "... respondeu o depoente
Fl. 19728
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

que trabalhou para a 3a reclamada de 2009 até 2010;...; que o Sr. Jair era
administrador da empresa;...".
Depoimento da primeira testemunha da 3a reclamada:"...; que o Sr. Cleber é
proprietário da 3a reclamada; ... que a gerência que trabalhava na 2a
reclamada foi para a 3a
....”
Acerca dessas decisões judiciais, que reconheceram a existência do grupo econômico, as
interessadas não se manifestaram.
Ressalte-se que a autoridade fiscal destacou no TVF todas as empresas que formam o
grupo, conforme excertos a seguir:
O grupo econômico TORLIM iniciou-se com a IRAPURU PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, mudando sua Razão Social para TORLIM PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, sendo que esta se encontra com sua situação cadastral
no CNPJ como INAPTA por não ter sido localizada no domicílio fiscal indicado
pelo contribuinte. Assim sendo, a TORLIM ALIMENTOS S/A, situada na mesma
rua, mesmo andar, com indicação de sala diferente passa a ser considerada a
controladora do grupo, fazendo parte da presente ação fiscal como Sujeito
Passivo Solidário nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.

Entendo que restou comprovada, sem margem para dúvidas, a existência do
mencionado grupo econômico, de forma que foi correta e adequada sua
caracterização pela autoridade fiscal.
[...]
Na sequência o acórdão paradigma traz a análise quanto à responsabilidade
solidária, verbis:
4. Da responsabilidade solidária
a) Em relação à Torlim e ao Sr. Jair Antonio de Lima
Os autos demonstram que o Sr. Jair Antonio de Lima foi sócio da GARANTIA
TOTAL LTDA. até março de 2009, pessoalmente e por meio das pessoas jurídicas
GARANTIA
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
JPP
EMPREEENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Fl. 19729
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

A fiscalização demonstrou que, de fato, a participação do Sr. Jair continuou mesmo
depois da sua saída formal da sociedade:
Mesmo após sua saída oficial o Sr. Jair Antonio de Lima continuou a
administrar a PJ Garantia Total Ltda. Em 05 de maio de 2010, o Sr. Jair
Antonio de Lima passou PROCURAÇÃO, identificando-se como SEU
REPRESENTANTE LEGAL, para o Sr. Cleber Gaeta, gerente, para representar
a Garantia Total perante a CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental. Documento constante do processo CETESB n° 15/00747/06 para
representação da Solicitação de Alteração da Razão Social (doc. 15018359 do
referido processo).
Com efeito, o Sr. Jair Antonio de Lima é sócio de diversas empresas que compõem o
grupo, conforme quadro elaborado pela fiscalização às fls. 29.815. Penso que está
comprovado seu real interesse e atuação na Garantia Total, mesmo depois de sua saída
formal, mediante alienação, por valor irrisório, para dois de seus exfuncionários,
conforme demonstrado ao norte deste voto. A Justiça também se manifestou nesse
sentido, mediante Acórdão no processo n. 1010997-2, prolatado pela 13a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 26/02/2014, como bem observado pela DRJ
de Brasília (grifos no original):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. INDÍCIOS
DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL ATRAVÉS DE TERCEIRO. PROVA LITERAL DA EXISTÊNCIA
DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. CAUTELA NECESSÁRIA PARA
ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO FUTURO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. VENDA ANTECIPADA AUTORIZADA. PRODUTO PERECÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Desse julgado, extrai-se o seguinte excerto:
“(...) No caso presente, a agravante demonstrou ser credora de quantia líquida,
certa e exigível representada em nota promissória vencida em 07/06/2011 no
valor de R$ 4.225.026,60 (fl. 42).
A devedora Torlim Alimentos S/A possui sede em endereço certo e conhecido e
não há provas de tentativas de ausentar-se furtivamente, de alienação de bens,
da contração de dívidas extraordinárias, de transferência de bens para
terceiros. Contudo, consta dos autos que a agravada Torlim não possui em seu
patrimônio bens móveis ou imóveis que possam assegurar a satisfação do
crédito representado pela nota promissória.
Com efeito, em nenhum momento a empresa Torlim demonstrou nos autos ser
proprietária de bens ou ativos.
Os documentos referentes à concretização do arresto evidenciam que a
empresa Torlim Alimentos S/A reduziu sua atuação no comércio de carnes, na
medida em que parte dos produtos constritos foram importados em nome da
empresa Garantia Total Ltda., consoante se admite em suas manifestações nos
autos.
O meio fraudulento encontrado pela agravada Torlim para frustrar a
satisfação dos seus credores consiste, portanto, na inexistência de patrimônio
físico e em operar na importação e comércio de carnes através de outras
empresas, no caso específico, por meio da empresa Garantia Total Ltda.
Soma-se à este meio ardiloso de agir o fato da agravada responder a diversas
demandas judiciais nas quais são cobrados valores consideráveis de natureza
trabalhista e civil.
Fl. 19730
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

Registre-se que a celebração de acordos e o exercício do direito de defesa nos
referidos processos não afetam a finalidade de demonstrar que a agravada
possui, aparentemente, um passivo superior ao seu ativo. (...)” (g.n.)
O conjunto probatório é robusto e nos leva a concluir pela responsabilidade
solidária da empresa Torlim e do Sr. Jair Antonio de Lima, assim como pela
regularidade na aplicação dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
entendimento também adotado em primeira instância, cujos fundamentos acolho e
reproduzo:
Não assiste razão aos impugnantes, exatamente porque, no presente caso, restou
demonstrado que as pessoas arroladas como solidariamente responsáveis
tinham interesse na realização do fato gerador.
Conforme já ressaltado linhas atrás, o Poder Judiciário, em face de todo o
conjunto probatório (documentos, depoimentos de testemunhas, etc.) produzido
nos aludidos processos judiciais já concluiu pela existência de um verdadeiro
grupo econômico composto pelas aludidas empresas.
Ora, flagrante é o interesse comum no caso sob exame, pois, o Senhor Jair
Antonio de Lima, direta ou indiretamente, ou ainda, de fato, administrava as
aludidas empresas do grupo econômico.
O interesse comum também está demonstrado, mesmo considerando o
entendimento mais restritivo do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que o interesse comum apenas resta caracterizado quando as empresas do
grupo econômico desempenham a mesma atividade configuradora do fato
gerador, ou seja, é imprescindível que as empresas agrupadas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador.
Com efeito, no caso em tela, a atividade principal desenvolvida pelas aludidas
empresas é o comércio de carnes, ainda que presentes atividades
complementares, como a de transporte.
Em outro flanco, sustentaram os impugnantes a inaplicabilidade, ao caso, da
norma inserta no art. 135 do CTN, pois nem o Senhor Jair Antonio de Lima nem
o Senhor Pedro Cassildo Pascutti teriam incorrido em excesso de poder,
infração de lei e/ou culpa no desempenho de funções das empresas que tenham
sido sócios.
(...)
Ora, conforme já demonstrado, o Poder Judiciário, em face das provas
produzidas no aludido processo judicial já concluiu pela caracterização de
interposição fraudulenta da pessoa jurídica GARANTIA TOTAL LTDA, o que
permite confirmar a acusação fiscal de que o Senhor Jair Antonio da Silva
continuou a administrar essa empresa, mesmo após sua saída formal do quadro
societário.
[...]
De acordo com os fatos e documentos comprobatórios acostados aos autos entendo
correta a responsabilidade solidária imputada à Torlim e aos Srs. Jair Antonio de Lima e
Pedro Cassildo Pascutti.
Descabe, por fim, o argumento de que deveria ser aplicado ao caso o disposto no artigo
112 do CTN, posto que o trabalho fiscal e as decisões judiciais trazidas aos autos não se
constituem em meros indícios, mas em provas das infrações, não restando espaço para
dúvidas razoáveis, que ensejariam a aplicação do dispositivo.
Fl. 19731
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.186 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721488/2014-44

[...]
Pelo que se extrai da decisão paradigmática, foi mantida a responsabilidade
solidária da pessoa jurídica arrolada (Torlim Alimentos S/A) sobre a obrigação tributária
constituída em face da empresa Garantia Total Ltda, tendo em vista que:
a) restou comprovada a interposição fraudulenta no quadro societário desta
última, que tinha anteriormente como sócio o Sr. Jair Antonio Lima da Torlim
(também sócio da responsável Torlim), transferido de forma graciosa a seus
empregados;
b) restou configurada a existência de um grupo econômico com transferência da
maior parte das operações na importação e comércio de carnes da empresa
Torlim S/A para outras empresa do grupo, notadamente a autuada Garantia
Total Ltda;
c) o interesse comum restaria demonstrado pelo fato de que o Senhor Jair
Antonio de Lima, direta ou indiretamente, ou ainda, de fato, administrava as
aludidas empresas do grupo econômico;
d) o interesse comum também estaria demonstrado, mesmo considerando o
entendimento mais restritivo do STJ, no sentido de que é imprescindível que
as empresas agrupadas realizem conjuntamente a situação configuradora do
fato gerador, na medida em que restou comprovado que a atividade principal
desenvolvida por ambas as empresas é o comércio de carnes, ainda que
presentes atividades complementares, como a de transporte. Ou seja haveria
confusão operacional entre as empresas.
Como se vê o quadro fático e probatório analisado no paradigma é
substancialmente diverso do verificado no acórdão recorrido, no qual a autoridade fiscal limitou-
se a indicar a existência de um grupo econômico entre a autuada e as empresas arroladas como
responsáveis solidárias para imputar-lhes a responsabilidade por interesse comum, com base no
art. 124, inc. I do CTN, não sendo possível caracterizar a divergência interpretativa suscitada.
Pelas razões expostas acima, voto no sentido de não conhecer do recurso especial
da PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 19732
DF CARF MF
Original